Tribunal: TJDFT
Processo: 0702516-43.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0702516-43.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALTER GABRIEL GAMA DA SILVA IMPETRANTE: ALEXANDRE FARNESI MIRANDA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando que o pedido liminar formulado no presente habeas corpus foi por esta relatoria apreciado, em sede de plantão judicial, e indeferido, conforme decisão de id 54699802, nada há a prover, nesse momento, em relação à petição de recurso ordinário de id 54718370, notadamente porque não são admitidos pedidos de reconsideração no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de dezembro de 2023 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista